Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processo : 0708203-20.2019.8.07.0018 DESPACHO À apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, considerando que o Dr. Henrique Judice Magalhães, OAB/RS 72.676, não fora devidamente constituído por procuração/substabelecimento. No mesmo prazo, a apelante, para manifestação de direito, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 27 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator